Tribunal: TCU
Processo: 000.124/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11100/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor do Município de Japeri/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (art. 2o), bem como regulamenta a prescrição intercorrente (art. 8o); Considerando os eventos processuais interruptivos da prescrição, nos termos do recente entendimento consignado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , acerca do termo inicial da prescrição intercorrente; Considerando que houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, a partir da emissão do Relatório complementar, em 5/2/2009 (peça 3), até a emissão do Parecer ADMINISTRATIVO/COADE/CGAUD/DENASUS 1049, em 19/11/2014 (peça 5), sem que tenha havido andamento regular do processo nesse ínterim, operando-se a prescrição intercorrente; Considerando a manifestação uníssona da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 11 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que se acolha parecer que não conclua pela irregularidade (art. 143, I, "b", do Regimento Interno/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 000.124/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Japeri - RJ (39.485.396/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japeri - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.